Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Despesas condominiais. Comportamento antissocial. regularidade do procedimento sancionatório não demonstrada. Honorários sucumbenciais. Apreciação equitativa. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de multa condominial por alegado comportamento antissocial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a exigibilidade da multa, diante da ausência de comprovação do devido processo legal (contraditório e ampla defesa) no procedimento sancionatório; e (ii) a adequação dos honorários sucumbenciais fixados por equidade.
III. Razões de decidir
3. A cobrança de multa condominial exige prova da regularidade do procedimento sancionatório, com observância do contraditório e da ampla defesa.
4. A simples emissão de notificação desacompanhada de prova de recebimento não basta para demonstrar a ciência inequívoca do condômino nem viabiliza a defesa.
5. A multa pressupõe tipificação da conduta e previsão expressa da sanção na convenção/regimento, com indicação objetiva da norma violada e do critério de cálculo, sob pena de não produzir efeitos em relação ao condômino.
6. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A verba sucumbencial não pode superar de forma expressiva o valor da causa ou o proveito econômico discutido, sob pena de desvirtuamento da finalidade remuneratória da sucumbência.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 75441, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/3/2025.